Tribunal: STJ
Processo: 7032435-18.2020.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584705 - RO (2024
/0074491-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: NALE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANILO TORRES DE QUEIROZ - BA035872
EMBARGADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - PB018909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MULTA PREVISTA NOS ARTS. 1.021, §
4o, DO
E 259, § 4o, DO RISTJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM
CPC/2015;
EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a esclarecer
1.
art. 1.022
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
No caso, houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido da parte então agravada,
2.
de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do RISTJ, formulado na impugnação ao agravo
art. 259,
interno.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
3.
condenação à multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, bem como no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
devendo ser analisado caso a caso. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida
multa pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua
improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
4.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA51733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbb1bbc3-2899-4784-9c5a-66361bc83d1f

Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
16/10/2025
22/10/2025,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA51733115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/10/2025 20:17:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: bbb1bbc3-2899-4784-9c5a-66361bc83d1f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584705 - RO (2024
/0074491-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: NALE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANILO TORRES DE QUEIROZ - BA035872
EMBARGADO
: ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA -
PB010914
ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - PB018909
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MULTA PREVISTA NOS ARTS. 1.021,
§ 4o, DO CPC/2015; E 259, § 4o, DO RISTJ. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS,
SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer
1.
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
No caso, houve omissão no acórdão embargado quanto ao pedido da parte então agravada,
2.
de aplicação da multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, formulado na impugnação ao agravo
interno.
O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática
3.
condenação à multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, bem como no art. 1.021, § 4o, do
CPC, devendo ser analisado caso a caso. A condenação da parte agravante ao pagamento da
aludida multa pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que
sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser
tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por NALE CONSTRUTORA
LTDA. ao acórdão desta Segunda Turma assim ementado (e-STJ, fls. 2.299-2.300):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO.
CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA.
Documento eletrônico VDA51265181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: f969c4aa-3e02-494d-8eca-9cd769ab4c4d

MORTE
DE
FUNCIONÁRIO.
DESCARGA
ELÉTRICA.
CULPA
CONCORRENTE. FIO DE ALTA TENSÃO ABAIXO DA ALTURA.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE
CIVIL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal de origem baseou-se na análise de fatos e provas
para concluir que as causas do acidente foram a altura insuficiente do cabo
de energia e a elevação da caçamba do caminhão, reconhecendo a
responsabilidade civil da concessionária, diante da configuração de culpa
concorrente no acidente que resultou na morte, por eletrocussão, do
empregado da parte recorrida.
2. Diante dessa moldura fática, verifica-se que a modificação das conclusões
da Corte local, com o objetivo de afastar a responsabilidade civil da
concessionária — seja por ausência de ato ilícito, seja por inexistência de
nexo de causalidade entre o evento danoso e sua conduta — demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada na via
eleita, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
Em suas razões (e-STJ, fl. 2.318-2.320), a embargante aduz haver omissão
no julgado embargado, ao argumento de que não houve análise do seu pedido de
aplicação da multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, em virtude do desprovimento
do agravo interno por votação unânime.
Impugnação às fls. 2.329-2.332 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto sobre o
qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material.
O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, de
modo a prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento
de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, prestam-se os
aclaratórios a modificar o julgado.
No caso em estudo, considerando que a Segunda Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno
interposto pela parte ora embargada, de fato, houve omissão no tocante à analise
sobre o cabimento da multa prevista no art. 259, § 4o, do RISTJ, que reproduz a
redação do art. § 4o do art. 1.021 do CPC.
Em relação à aplicação da mencionada sanção processual, esta Corte
Superior entende que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera
Documento eletrônico VDA51265181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: f969c4aa-3e02-494d-8eca-9cd769ab4c4d

decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A
condenação do agravante ao pagamento da aludida multa – a ser analisada em cada
caso concreto, em decisão fundamentada – pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que
a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória, o que não se verificou no caso em exame.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM NO ARESP 2.638/376
/MG. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O FERIADO LOCAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO
(ART. 1.042 DO CPC). MULTA DO ART. 259, § 4o, DO RISTJ.
INAPLICABILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento da
questão de ordem apresentada no AREsp 2.638.376/MG, realizado em
, admitiu a extensão dos efeitos da Lei 14.939/2024 aos recursos
5/2/2025
protocolados antes de sua entrada em vigor, estabelecendo que a nova
redação dada ao art. 1.003, § 6o, do Código de Processo Civil seja
observada por ocasião do julgamento dos agravos internos/regimentais
interpostos de decisões de admissibilidade embasadas na falta de
comprovação da suspensão de expediente forense (feriado local).
2. A parte, devidamente intimada para comprovar o alegado feriado local,
deixou transcorrer o prazo de cinco dias para sanar o vício.
3. Conforme disposição contida no art. 1.003, § 5o, c/c os arts.
994, VIII, 219,
, e 224, todos do Código de Processo Civil (CPC), é de
caput
quinze dias úteis o prazo para a interposição de recurso da decisão que não
admite o recurso especial.
4. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa prevista no art.
259, § 4o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) e no
art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC) pressupõe que o agravo
interno seja manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja tão
evidente que a simples interposição do recurso é tida como protelatória. A
aplicação da multa não é automática e não decorre do desprovimento do
agravo interno em votação unânime.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.725.751/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar
Documento eletrônico VDA51265181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: f969c4aa-3e02-494d-8eca-9cd769ab4c4d

contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro
material.
2. A aplicação da multa prevista nos arts. 259, § 4o, do Regimento Interno do
STJ e 1.021, § 4o, do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.385.111/SC, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 7/4/2020
, DJe de
.)
16/4/2020

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão
apontada, sem efeitos modificativos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51265181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/10/2025 17:55:58
Código de Controle do Documento: f969c4aa-3e02-494d-8eca-9cd769ab4c4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.584.705 / RO
Número Registro: 2024/0074491-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70324351820208220001
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ADVOGADOS : CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - PB018909
AGRAVADO
: NALE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANILO TORRES DE QUEIROZ - BA035872
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
SEGURO ACIDENTES DO TRABALHO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NALE CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: DANILO TORRES DE QUEIROZ - BA035872
EMBARGADO : ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Documento eletrônico VDA51651988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 517ccbfb-3404-420d-9369-b2c0dc886cdd

ADVOGADOS
: CARLOS FREDERICO NÓBREGA FARIAS - PB007119
RODRIGO NOBREGA FARIAS - PB010220
GEORGE OTTÁVIO BRASILINO OLEGÁRIO - PB015013
JORGE RIBEIRO COUTINHO GONÇALVES DA SILVA - PB010914
ROBSON DE LIMA CANANEA FILHO - PB018909
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, sem efeitos
22/10/2025,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51651988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:54:23
Código de Controle do Documento: 517ccbfb-3404-420d-9369-b2c0dc886cdd